Tribunal: CARF
Processo: 13984.720660/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720660/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.230 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
PIRATINI PATRIMONIAL E AGROPECUARIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de
exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel, quando devidamente
averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente em data anterior
à ocorrência do fato gerador do imposto.
ÁREA IMPRESTÁVEL PARA A ATIVIDADE RURAL. ÁREA DE
INTERESSE ECOLÓGICO.
A exclusão das áreas do imóvel rural, para efeito da tributação do ITR, exige
comprovação de se tratar de área imprestável para exploração agrícola,
pecuária ou florestal, assim declarada de interesse ecológico mediante ato do
órgão federal ou estadual.
VALOR DE TERRA NUA. VTN. LAUDO TÉCNICO. LIMITES DO
PEDIDO.
O Laudo Técnico de avaliação de imóvel rural revestido das formalidades
exigidas pela legislação de regência, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotado no CREA, descrição do imóvel e comprovação da
veracidade do valor informado prevalece sobre o valor arbitrado para o Valor
da Terra Nua (VTN) com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT). O
reconhecimento do VTN constante do laudo é limitado ao VTN pleiteado pelo
contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para acatar o VTN/ha de R$ 2.500,00. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
2401-009.228, de 09 de março de 2021, prolatado no julgamento do processo
13984.720658/2013-80, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720660/2013-59
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720660/2013-59

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR) relativo ao imóvel “Fazenda Santo Antônio – NIRF 0487699-7”, referente
a:
a) Falta de comprovação da área com reflorestamento;
b) Falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal:
Para a comprovação da Área de Reflorestamento, a contribuinte foi intimada a
apresentar Notas Fiscais de Produtor, Notas fiscais de insumos, laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituição competente, certidão de órgão
oficial comprovando a área de reflorestamento.
Para tanto, a contribuinte apresentou Laudo Técnico de Floresta Plantada acompanhado
de Anotação de Responsabilidade Técnica ART e mapa planimétrico do Imóvel.
O Laudo comprovou que 753,17ha foram objeto de reflorestamento para o plantio de
Pinus, conforme Contrato Particular de Parceria Florestal, datado de 22/11/2004,
firmado com a empresa CEPAR Comércio e Administração de Imóveis Ltda, cuja
averbação consta sob o número AV-16-4.422.

Quanto ao VTN declarado, a contribuinte menciona, em petição, o requerimento
efetuado ao departamento de tributos municipais da prefeitura municipal de Capão
Alto/SC, o Decreto Municipal n°002/2003 e a Lei Complementar n°078/2007, sem,
todavia, apresentar tais documentos.
Observou-se, no entanto, que a contribuinte declarou o valor de aquisição para o VTN,
sem observar o que dispõe a legislação.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejou o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel.

Impugnação na qual a contribuinte alega que:
 Dos 1.659,90ha declarados como área reflorestada,
753,20 ha
correspondem a área reflorestada e 906,73 ha a área inutilizável, conforme
laudo;
 O valor considerado pelo município do imóvel, para fins de tributação, é o
de R$ 1.000,00/ha.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720660/2013-59

Lançamento julgado parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO/BENFEITORIAS.
Caracterizada a hipótese de erro de fato, deverá ser acatada, apenas para efeito de
atualização de dados, a pretendida área ocupada com benfeitorias para o ITR/2010, com
base em documentos hábeis para comprová-la, à época do respectivo fato gerador.
DA ÁREA DE FLORESTA NATIVA
Essa área ambiental, para fins de exclusão do cálculo do ITR, necessita de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente junto ao IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para ITR/2010 pela Autoridade Fiscal com base no
SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DA ÁREA DE REFLORESTAMENTO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa parcial efetuada pela fiscalização na área
de reflorestamento, por não ter sido expressamente contestada nos autos, nos termos da
legislação processual.
DA MULTA DE 75%. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA DISPENSA DO
PAGAMENTO.
Apurado o imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN declarado, cabe
exigi-lo juntamente com a multa aplicada aos demais tributos. Não há como dispensar o
contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, pois somente a Lei
pode permitir a autoridade administrativa para conceder remissão total ou parcial do
crédito tributário ou anistia de penalidades.

A DRJ reconheceu a área de benfeitorias (29,6 ha) constante do laudo técnico
apresentado pela contribuinte. Todavia, tal reconhecimento não alterou o crédito tributário
exigido.

Recurso voluntário apresentado, no qual a contribuinte alega que:
 Há no imóvel uma área inaproveitável de 877,07 ha;
 O ADA é desnecessário para exclusão da área de mata nativa;
 Foi averbada uma área de 850,94 ha de reserva legal, desde 2001;
 Apresenta o ADA/2014, no qual as áreas não utilizadas na atividade rural
somam 882,80 ha;
 O VTN do imóvel é de R$ 2.500,00/ha

É o relatório.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720660/2013-59

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de modo
que deve ser conhecido.

Áreas do imóvel –Reserva Legal – Averbação - Área inutilizável
Em que pese da DITR apresentada constar uma área de reflorestamento de 1.659,9 ha,
já durante o procedimento fiscal a contribuinte admitiu, por meio de resposta à
intimação, ter havido erro na declaração. Informou que as áreas do imóvel seriam as
discriminadas no “Laudo de técnico de floresta plantada”, com as seguintes dimensões:
Uso do solo
Área (ha)
Pinus
753,17
Campo úmido
62,15
Campo/rede elétrica
27,28
Benfeitorias/estradas/aceiros
28,72
Açudes
0,94
Matos
702,43
Afloramento/pedras/inaproveitável
85,21
Total
1.659,90

A fiscalização alterou somente a área de reflorestamento declarada - de 1.659,90 ha para
753,2 ha - fundamentando a falta de alteração dos demais campos na perda da
espontaneidade da contribuinte.
A então impugnante alegou, genericamente, que os 906,73 ha restantes corresponderiam
a área inutilizável, sem entretanto fazer referência às áreas elencadas no art. 10, §1o, II,
da Lei 9.393/1996 como excluídas da base tributável.
O julgador a quo, por sua vez, reconheceu a área com benfeitorias no valor de 29,6 ha,
correspondente à soma da área descrita no laudo como “benfeitorias/estradas/aceiros”
com a área descrita como “açudes”. Quanto às demais áreas (877,07 ha), a decisão de
piso se limitou a destacar a inexistência do Ato Declaratório Ambiental (ADA), nos
seguintes termos:
No que diz respeito à exigência do ADA, de caráter genérico, aplicada a
qualquer área ambiental, seja de preservação permanente ou de utilização
limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de
Interesse Ecológico, floresta nativa e Reserva Legal) (...)
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720660/2013-59

Em suas razões recursais, a contribuinte reitera, de forma imprecisa, que há uma área
inaproveitável de 877,07 ha e que a apresentação do ADA não é o único meio de
comprovação dessa área. Também informou a existência do “Termo de
Responsabilidade e Averbação de uma área de reserva legal de 850,94 ha, juntado aos
autos e averbado, em 02/07/2001, na matrícula do imóvel.
No entanto, conforme se depreende da certidão do registro de imóveis e do contrato de
parceria florestal apresentado, os 1.659,93 ha do imóvel de propriedade da recorrente
compõem apenas parte de uma área de 1.790,16 ha registrada na matrícula 4.422. A
parte remanescente, no valor aproximado de 130,22 ha, são de propriedade de Vicente
Ampessan.
Desse modo, há que se observar que o Termo de Responsabilidade e Averbação de
Reserva Legal foi firmado por Vicente Ampessan na qualidade de proprietário do
imóvel “Fazenda Taquarimbó”. No Termo consta que o imóvel está matriculado
sob os no R1/3523, do livro no 59 fls à 62, R9/4422, do livro no 359 fls 165; R1/
1640 do livro no 91 fls 17,18", 112/1568, do livro no 83 fls 188 a 191, R1/2669,
do livro no 50 fls 141; R1/561, do livro no 83 fls 144 a 147; R1/2347, do livro no
50 fls 86; R1/2016, do livro no E 50 fls 41; Rl/3110, do livro no 50 fls 143;
R1/2215 do livro no 50 fls 062;

Assim, depreende-se que os 850,94 ha averbados na matrícula 4.422 estão somente
relacionados à parcela do imóvel “Fazenda Taquarimbó”.
O ADA juntado aos autos, embora referente ano de 2014, ratifica tal entendimento: dele
consta somente uma área de 336,97 ha a título de reserva legal. Área esta não averbada
na matrícula do imóvel e, portanto, não sujeita à exclusão da área tributada do imóvel
para fins de ITR, por conta do art. 16, §8o, da Lei 4.771/1965 c/c art. 12 do Decreto
4.382/2002:

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código.

Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável.
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.

Não é possível excluir os 877,07 ha da tributação com o fundamento superficial de que
a área é imprestável: o art. 10, §1o, II, “c”, da Lei 9.393/1996 prevê que as áreas
comprovadamente imprestáveis têm de ser declaradas como áreas de interesse ecológico
pelo órgão competente. No caso, não há, nos autos, o ato emitido por tal órgão: a
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720660/2013-59

declaração da Empresa de Pesquisa de Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
(Epagri), vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura de Santa Catarina, apenas faz
menção ao uso da terra.
Quanto a demais áreas de interesse ambiental passíveis de exclusão da tributação, o
laudo apresentado, como já exposto, somente traz os tipos de solo do imóvel, sem
atestar a presença de alguma das áreas não tributáveis e se limitando a informar que
“Não incluiu-se as APPs no quadro do uso do solo devido haver parâmetros diferentes
no Código Ambiental Estadual de Santa Catarina e o novo Código Florestal Brasileiro”.
Sendo assim, os 877,07 ha devem ser considerados área tributável.

Valor de terra nua (VTN) – Laudo Técnico - Comprovação
No que diz respeito ao VTN, este foi declarado como R$ 409.480,00 (R$ 246,68/ha).
Tendo em vista que durante o procedimento fiscal não foi apresentado laudo de
avaliação do imóvel, a fiscalização arbitrou o VTN como R$ 4.315.740,00 (R$
2.600/ha). Da tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) se extrai que a fiscalização
utilizou o menor VTN médio/ha constante do sistema, correspondente à aptidão agrícola
“terra de campo ou reflorestamento”.
Na impugnação a contribuinte somente apresentou o laudo relativo ao uso do solo, sem
avaliação do VTN. Alegou, à época, que deveria ter sido utilizado o VTN de R$
1.000/ha, presente na norma municipal sobre imposto de transmissão.
O arbitramento foi mantido pela DRJ, tendo o julgador consignado o seguinte:
Nesta fase, a requerente também não forneceu laudo técnico de avaliação, tendo
se limitado a apresentar o Decreto retromencionado, conforme documento de fls.
176, ressaltando que esse seria, a rigor, um parâmetro preciso que estabeleceria
os valores a serem fixados na região em que o imóvel está localizado, pois
estaria baseado em estudos, levando em conta o valor que o imóvel pode atingir.
Contudo, essa legislação poderia ser utilizada apenas como fonte de pesquisa
para o laudo requerido na intimação inicial (fls. 16/18).
Portanto, a requerente deveria ter instruído a sua defesa com Laudo de
Avaliação, de modo a comprovar o valor fundiário do seu imóvel, a preços de
01/01/2008, bem como a possível existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN arbitrado com base no
SIPT, oriundo das informações fornecidas pela Secretaria Estadual de
Agricultura/SC (fls. 180).

A recorrente então juntou, em anexo ao recurso, laudo técnico de avaliação
demonstrando os seguintes VTN do imóvel nos exercícios de 2008 a 2011:

Ano base
VTN (R$/ha)
2008
1.809,59
2009
1.891,14
2010
2.387,67
2011
2.537,62
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720660/2013-59

Esse laudo, assinado por profissional com Anotação de Responsabilidade Técnica,
informa ter grau de fundamentação II e grau de precisão III, com pesquisa de mercado
relativa a imóveis em um “raio máximo de 60km ao bem avaliando” esclarecendo que:
Todas as amostras foram identificadas nos Municípios de Lages e Capão Alto,
Estado de Santa Catarina, onde somam vinte e uma (21) amostras, destas,
elegeram—se quinze (18) pelo critério de saneamento das amostras, somente
válidas as que estão dentro do limite de 30%, inferior e superior em tomo da
média. referenciais para o tratamento e homogeneização de valores;
O Valor do hectare (ha) calculado, tabulado e identificado como limite médio,
foi projetado para área total do imóvel, considerada a condição de Terra Nua.
assim equiparada às amostras homogeneizadas identificadas junto aos Cartórios
de Registro de Imóveis de Lages, Estado de Santa Catarina

Embora a utilização dos dados do SIPT tenha se dado de acordo com previsão legal, vez
que inequívoca a subavaliação do VTN (declarado a R$ 246,68/ha), há que se ponderar
que o laudo técnico se embasa nas características particulares do imóvel, melhor
refletindo o preço de mercado das terras, conforme preconiza o art. 8o, §2o, da Lei
9.393/1996. Desse modo, o VTN constante do laudo (R$ 1.809,59/ha, para o exercício
de 2008) deve ser considerado para fins de prova.
Contudo, há que se observar que a autoridade julgadora fica limitada ao pedido efetuado
pela recorrente, qual seja a adoção de um VTN de R$ 2.500,00/ha. Entende a
contribuinte que esse valor deve ser o aplicado, vez que o imóvel foi vendido por R$
4.149.834,02, conforme escritura de compra e venda (grifo no original):
Diante dos fatos apresentados e considerando que existe um alinhamento de
informações, junta-se aos autos o “Laudo Técnico de Avaliação” da Fazenda
Santo Antonio, localidade Santo Antonio do Pelotas, Capão Alto, SC, com a
respectiva ART assinada por profissional habilitado, escritura e matrículas de
áreas negociadas à época, comprovando que o VTN de R$2.500,00/ha confere
com o pleiteado pela Recorrente em sede de impugnação e ainda converge com o
valor real de mercado.
(...)
Para o momento, apresenta-se também “Escritura Pública de Venda 6 Compra do
Imóvel Rural e Árvores Plantadas”, do Quarto Tabelionato de Notas e Protestos
de Títulos de Lages, SC, que registra negócio realizado em 24/10/2013, entre a
Recorrente e Piratini Patrimonial e Agropecuária S. A., em que o valor da área
vendida, ou seja, 1.659,9 ha, representou a cifra de R$2.500,00 / ha Isto
comprova que, mesmo posteriormente, em 2013, continua o VTN pelo valor ora
pleiteado, de R$2.500,00 / ha.
Assim, por entender que a área foi negociada por R$2.500,00/ha, e o imposto
recolhido sobre este mesmo valor o VTN a ser aplicado para os exercícios de
2008 2009 e 2010 deve ser de R$2.500,00/ha.

Assim, deve ser reconhecido nesse julgamento o VTN de R$ 2.500,00/ha, o que não
impede que a autoridade administrativa reveja de ofício o lançamento com base no art.
149 do Código Tributário Nacional, se entender cabível.

Por fim, observe-se que da redução do imposto suplementar devido decorre
automaticamente redução do valor da multa de ofício, por simples aplicação do art. 44,
I, da Lei 9.430/1996.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720660/2013-59

Pelo exposto, voto por:
CONHECER do Recurso Voluntário; e
No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para acatar o VTN de R$
2.500,00/ha.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
parcial ao recurso voluntário para acatar o VTN/ha de R$ 2.500,00.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital